Tribunal: TJDFT
Processo: 0747641-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747641-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO &amp; CURVELLO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: LIVRARIA CULTURA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARRETO &amp; CURVELLO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília [IDs 73980616 (EMD) e 21073372 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela LIVRARIA CULTURA S/A, rejeitou os embargos declaratórios opostos pela agravante, mantenho incólume a decisão que acolheu parcialmente a impugnação aviada também pela recorrente, na qual restou determinado somente que a exequente, ora agravada, corrija o cálculo do valor devido, aplicando-se os honorários sucumbenciais, na forma estipulada no título executivo judicial. A agravante recorre da aludida decisão sustentando, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de execução. Aduz que a agravada, “de má-fé, deixou de evidenciar que apontou, nos autos principais de fl.463, o valor remanescente, descontando os depósitos judiciais da Executada, até setembro/2018 como o importe de R$ 21.730,28 (vinte e um mil setecentos e trinta reais e vinte e oito centavos) (...) De tal modo, resta impossível rediscutir, nestes autos, as despesas até setembro/2018, devendo considerá-las como totalizando o montante de R$ 21.730,28 (vinte e um mil setecentos e trinta reais e vinte e oito centavos). O correto é tão somente atualizá-lo, com juros, da data da sentença até os dias atuais. Desta forma, atualizando até a data de 02.06.2020, quando fora feito os cálculos da Agravada, atinge o montante de R$ 24.837,00 (vinte e quatro mil oitocentos e trinta e sete reais).” Defende a necessidade de realização de perícia contábil para apuração do quantum realmente devido. Se insurge também contra a multa aplicada em seu desfavor pelo Juízo a quo por ocasião do julgamento dos embargos de declaração. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Ao final, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, o provimento do recurso de modo que seja determinada a realização de perícia e reconhecido o excesso da execução; e, por fim, o afastamento da penalidade da multa que lhe fora imputada com base na previsão do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 21073372), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento acerca da impugnação apresentada pela agravante, resolvendo, na oportunidade, os pontos nodais debatidos entre as partes naquele ensejo. A propósito, calha transcrever trecho da decisão de ID 73037262 dos autos de origem, que ratifica o entendimento supra-assimilado: “[...] Quanto ao mérito da impugnação, observa-se que o crédito ora executado provisoriamente decorre de aluguéis e demais encargos locatícios, nos termos da sentença de ID 64803948, a qual foi parcialmente reformada pelo acórdão ID 64803951. Na sentença exequenda, considerando os valores que foram depositados pela executada para purgar a mora, foi estipulado que o débito remanescente referente aos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos até setembro de 2018 corresponde à R$ 21.730,28 (vinte e um mil setecentos e trinta reais e vinte e oito centavos), conforme indicado pela exequente, quantia a ser acrescida dos encargos moratórios contratuais a contar do vencimento. Sobre o valor do débito, deve, ainda, ser acrescida a multa contratual, conforme estipulado no julgamento da apelação. Nesse contexto, carece de fundamento a pretensão da executada de limitar-se o débito vencido até setembro de 2018 somente ao valor de R$ 21.730,28 (vinte e um mil setecentos e trinta reais e vinte e oito centavos), a ser atualizado a partir da data da sentença, pois ao referido valor deve ser acrescida a multa contratual e os encargos moratórios contratuais a contar do vencimento da obrigação, em observância ao que foi definido no título executivo judicial. Em relação à alegação de que houve indevida inclusão de despesa referente ao mês de março de 2019, também não assiste razão à executada, visto que, conforme bem salientado pela exequente, a despesa questionada refere-se ao mês de fevereiro de 2019, portanto, anterior à desocupação do imóvel, e, apenas, o seu vencimento é que ocorreu no mês de março de 2019. Sem prejuízo, a respeito da inclusão indevida de honorários de 15% sobre o valor devido, a insurgência da executada merece acolhida, situação aferível pela simples leitura do dispositivo do acórdão de ID 64803951, no qual foi estipulado expressamente que em virtude da sucumbência recursal da executada houve a majoração dos "honorários advocatícios fixados na sentença (devidos ao advogado da parte autora/reconvinda) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, no que se refere à reconvenção, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC". Assim, considerando que a exequente incluiu em seu cálculo honorários no percentual de 15% sobre o valor do débito principal, resta configurado o excesso de execução, tendo em vista que tal percentual refere-se somente aos honorários de sucumbência da reconvenção, os quais, vale ressaltar, inclusive, devem ser calculados sobre o valor da causa e não sobre o valor do débito. Ademais, carece de fundamento a alegação da executada de que não seriam exigíveis honorários de sucumbência e custas processuais em virtude de ter sido pleiteada a gratuidade de justiça nestes autos e no processo principal. Primeiro, porque a executada não se desincumbiu de comprovar o deferimento da gratuidade de justiça no processo principal. Segundo, porque o pedido formulado neste cumprimento provisório de sentença somente foi formulado por ocasião do oferecimento da impugnação ora analisada e ainda sequer foi apreciado. Terceiro, porque eventual deferimento do benefício postulado não retroage para obstar a exigibilidade das verbas sucumbenciais a que a executada foi anteriormente condenada a pagar. Sobre a necessidade de realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos a partir de outubro de 2018 até a desocupação do imóvel, tal alegação igualmente carece de fundamento, pois para tanto é necessário somente a realização de simples cálculos aritméticos. Face o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e acolho parcialmente a impugnação somente para que a exequente corrija o cálculo do valor devido, aplicando-se os honorários sucumbenciais na forma estipulada no título executivo judicial, ou seja, observando que a majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 15% se referem somente à reconvenção e devem ser calculados sobre o valor da causa e não sobre o valor devido. Condeno a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução. Indefiro o pedido de condenação da exequente por litigância de má-fé, visto que o erro acima apontado no cálculo do valor devido não configura, por si só, má-fé processual e a executada não se desincumbiu de comprovar que a parte adversa tenha incidido em quaisquer das hipóteses legais que respaldem a aplicação da referida penalidade. [...]” Percebe-se, portanto, que o Juízo de origem refutou, casuística e fundamentadamente, a maioria dos argumentos suscitados pela agravante na impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela agravante. Logo, o cerne da impugnação restou resolvido, ficando reconhecido que ao débito remanescente referente aos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos até setembro de 2018, corresponde a R$ 21.730,28 (vinte e um mil setecentos e trinta reais e vinte e oito centavos), deve ser acrescida a quantia relacionada a multa contratual e demais encargos acessórios, conforme determinado no acordão da apelação correspondente. Com base em uma análise rarefeita e não exauriente do mérito presente recurso, depura-se como escorreita na apreciação e no julgamento da referida impugnação. Quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, não vislumbro também a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência neste tocante. Calha frisar, no ensejo, que a partir dos elementos materiais despontados dos autos, nesta fase processual, não se se extrai um juízo de probabilidade suficiente ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante, demandando, neste descortino, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é media que se impõe no caso à baila, e consubstancia insofismavelmente verdadeira pedra de toque para se aferir, com mais segurança, a verossimilhança desta pretensão reformatória. Assim, a despeito da irresignação deduzida neste recurso, não identifico, de plano, qualquer razão crível para reformar a decisão recorrida, mormente porque a agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo a quo. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Por todo o exposto, e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator